Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700972-20.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE ORTENSI NETO AGRAVADO: HAMILTON DA SILVA CRUZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Reitero o despacho anterior (ID 48656499), por derradeiro, a fim de que o agravante informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil . Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator